Tribunal: TJMT
Processo: 1013547-30.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013547-30.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROMILDA DA SILVA FERNANDES ALVES - CPF: 361.405.111-00 (APELADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Protesto indevido de débito declarado inexigível. Princípio da dialeticidade. Não conhecimento parcial. Dano moral in
re

ipsa
. Redução do quantum indenizatório. Proporcionalidade. Parcial provimento
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais decorrentes de protesto indevido de débito posteriormente declarado inexigível em ação judicial anterior, com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade quanto ao pedido de improcedência integral; e (
ii
) saber se o valor da indenização por dano moral fixado na origem se mostra adequado às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença quanto à configuração do dano moral, aliada à contradição interna das razões recursais, impede o conhecimento do recurso no ponto em que postula a improcedência total, por violação ao art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC.

4. O protesto de débito posteriormente declarado inexistente configura ato ilícito e enseja dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

6. Ausentes circunstâncias agravantes relevantes, revela-se adequada a redução da indenização para R$ 5.000,00, valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais e suficiente à reparação do abalo e à prevenção de novas condutas ilícitas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido nesse ponto. 2. O protesto indevido de débito declarado inexigível configura dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível a redução do quantum indenizatório quando ausentes circunstâncias agravantes relevantes.”

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.010,
incs
. II e III; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AREsp
nº 2.979.909/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 24.11.2025; Súmulas nº 54 e nº 362/STJ; STJ, Tema nº 1.059; STJ, Tema nº 112.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1013547-30.2025.8.11.0003
, movida por
Romilda da Silva Fernandes
Alves
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A autora relatou na inicial que, em demanda anterior (Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1027127-69.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT), a cobrança de recuperação de consumo formulada pela concessionária fora declarada indevida por sentença de 03.09.2024, tendo havido, porém, afastamento do pedido de dano moral naquela ação, ao fundamento de ausência de prova de negativação. Aquele julgado foi mantido em sede recursal, com trânsito em julgado em 10.05.2025.

Sustentou a autora, na presente demanda, que, paralelamente ao curso da ação declaratória, seu nome foi levado a protesto em julho de 2024, em relação ao mesmo débito objeto daquela discussão judicial – fato novo em relação à lide anterior, porquanto não apreciado naquele feito. A baixa do apontamento apenas teria sido obtida após provocação do Procon Municipal de Rondonópolis, em 2025, perante o qual a concessionária compareceu e reconheceu a necessidade de regularização. A autora postulou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Regularmente citada, a ré ofereceu contestação, arguindo, preliminarmente, falta de interesse de agir por ausência de reclamação administrativa prévia e, no mérito, sustentando a regularidade do protesto, ao argumento de que o título fora encaminhado a cartório enquanto o débito ainda estaria em aberto, sendo ônus do devedor providenciar o cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/1997 e do Tema Repetitivo 725 do STJ. Impugnada a contestação, as partes dispensaram a produção de outras provas.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos termos já relatados. O juízo a quo assentou que o protesto foi lavrado em 26.07.2024, bem depois
do ajuizamento da ação declaratória que discutia o mesmo débito, que não houve pagamento da fatura – mas declaração judicial de inexigibilidade –, e que a concessionária não adotou as providências cabíveis, restando configurada a má prestação do serviço e o dano moral indenizável.

Nas razões recursais (ID. 353857394), a apelante afirma, textualmente, que “não discute, neste recurso, a configuração do dano moral, restringindo-se a insurgência contra o quantum indenizatório arbitrado”, sustentando que o valor de R$ 8.000,00 é excessivo e desproporcional, por ausência de demonstração de agravantes concretos, e pugnando pela redução para patamar entre R$ 2.000,00 e R$ 4.000,00. No capítulo de requerimentos, contudo, formulou, ainda, pedido de improcedência integral dos pedidos iniciais, sem desenvolvimento argumentativo correspondente.
Subsidiariamente, requereu a redução do

quantum
indenizatório arbitrado
.

Em contrarrazões (ID. 353857399), a apelada sustenta o não conhecimento parcial do recurso, por violação à dialeticidade, e, no mérito, o integral desprovimento, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária recursal.

Os autos foram distribuídos a este Gabinete.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da admissibilidade parcial

Presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade – tempestividade (ID. 353857393) e preparo recolhido (ID. 353857396) –, impende examinar o requisito intrínseco da regularidade formal das razões, em especial a observância do princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC.

O recurso apresenta evidente contradição interna. Nas razões recursais, a apelante afirma, de forma expressa e textual: “a Apelante não discute, neste recurso, a
configuração do dano moral, restringindo-se a insurgência contra o quantum indenizatório arbitrado”. Apesar disso, no capítulo de requerimentos,
formula
pedido de “julgar improcedentes os pedidos iniciais”, sem qualquer desenvolvimento argumentativo voltado a afastar o ato ilícito, o nexo causal ou a própria configuração do dano moral reconhecido na sentença.

Como é sabido
, o princípio da dialeticidade exige que as razões recursais enfrentem, de modo específico, os fundamentos da decisão impugnada. Não basta a mera formulação de pedido final; é necessário o cotejo argumentativo entre o teor da decisão recorrida e as razões da insatisfação, sob pena de não conhecimento.

Na espécie, a pretensão de improcedência total não encontra lastro em argumentação dedicada, sendo contraditória com a própria declaração da apelante de que não discute o dano moral.

Assim, por ausência de impugnação específica e por violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do recurso no ponto em que postula a improcedência integral dos pedidos iniciais. Conheço, pois, da apelação apenas quanto à pretensão subsidiária de redução do
quantum
indenizatório.

Do mérito recursal devolvido

Na parte conhecida, a controvérsia cinge-se ao exame da adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Antes, porém, convém assentar, em rigorosa delimitação do debate devolvido, que a configuração do ato ilícito, do nexo causal e do dano moral restou incontroversa, em razão da própria declaração da apelante de que não os impugna.

De todo modo, ainda que não o fosse, a conclusão do juízo a quo merece integral endosso: o protesto foi lavrado em 26.07.2024, tendo por objeto débito que veio
a ser declarado inexistente por sentença proferida em 03.09.2024, nos autos da Ação Declaratória n. 1027127-69.2021.8.11.0003, da 3ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, com trânsito em julgado em 10.05.2025. Trata-se, portanto, de típico caso de dano moral in
re

ipsa
, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I E II, DO CPC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. OCORRÊNCIA. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta de modo suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, sobretudo quanto à impropriedade da negativação e ocorrência de dano moral.

2. Em ações declaratórias negativas de débito, compete ao fornecedor comprovar a contratação subjacente, sendo insuficientes documentos unilaterais e telas sistêmicas desacompanhados de provas idôneas.

3. A inscrição indevida em cadastro restritivo, fundada em relação jurídica não demonstrada, configura dano moral in
re

ipsa
e impede revisão de circunstâncias fáticas e valores nesta via especial
.

4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.979.909/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

Assentada a premissa da configuração do dano, passo ao exame do quantum.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a gravidade da conduta, a condição econômica das partes e o duplo caráter compensatório-pedagógico da condenação, de modo que a verba arbitrada não seja irrisória, a ponto de
tornar
indiferente a conduta ilícita, nem excessiva, a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, não se desconhece que há circunstâncias relevantes nos autos, notadamente o fato de que o protesto foi lavrado no curso de ação declaratória discutindo o mesmo débito e de que a baixa do apontamento não decorreu de espontânea correção administrativa da concessionária, mas de provocação da consumidora perante o Procon.

Por outro lado, também é de se considerar, em favor da pretensão recursal de redução, que não há prova, nos autos, de agravantes específicos, como recusa formal de crédito em operação concreta, constrangimento público, repercussão social relevante ou suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica.

Nesse cenário, e considerando os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de protesto indevido praticado por concessionária de serviço público, entendo adequada a redução do
quantum
indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se afigura suficiente à reparação do abalo suportado, observa as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, e se revela proporcional às peculiaridades da causa, sem ensejar enriquecimento sem causa nem converter ilícito relevante em mero custo operacional da fornecedora.

Dos consectários legais

Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual decorrente de ato ilícito – protesto indevido –, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Considerando, ainda, que o evento danoso é anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024, a qual produziu efeitos a partir de 30.08.2024, os consectários legais deverão observar a seguinte disciplina: (i) até 29.08.2024, os juros de mora serão calculados pela Taxa Selic, em consonância com o Tema 112/STJ; (
ii
) a partir de 30.08.2024, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) e os juros de mora a taxa legal correspondente à Selic deduzida da correção monetária (art. 406 e §1º do CC).

Dos honorários advocatícios recursais

Quanto à pretensão da apelada de majoração da verba honorária recursal, formulada em contrarrazões com amparo no art. 85, §11, do CPC, tenho que não
merece
acolhimento. O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 dos
recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a majoração dos honorários em grau recursal pressupõe que o recurso seja integralmente desprovido ou não conhecido, sem qualquer êxito material para o recorrente.

Na espécie, o recurso da Energisa, embora parcialmente não conhecido, obteve êxito material na parte conhecida, com a redução do quantum indenizatório. Havendo parcial provimento, fica afastada, por consequência lógica, a hipótese legal autorizadora da majoração recursal, razão pela qual indefiro o pedido da apelada nesse particular.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação, no ponto em que postula a improcedência integral dos pedidos iniciais, por violação ao princípio da dialeticidade (art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC), e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), observada, quanto aos índices aplicáveis, a disciplina da Lei n. 14.905/2024, nos termos da fundamentação.

Mantida a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026